Tribunal: STF
Processo: ARE 1456328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO RESCINDENDA FUNDADA NO ART. 23 DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/15 – APOSTILAMENTO DO CARGO DE DIRETOR – OPÇÃO REMUNERATÓRIA – MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO EXERCIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS RESCISÓRIOS – PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE, “IN CASU”.



    - A ação rescisória proposta com fundamento em manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do NCPC) exige que a decisão rescindenda, na aplicação do direito objetivo, tenha interpretado o enunciado normativo de modo a lhe atribuir sentido situado absolutamente fora do campo das possibilidades semânticas do texto da lei. 



    - Consoante já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça, “não enseja rescindibilidade o acórdão firmado em norma posteriormente declarada inconstitucional por Tribunal local, por falta de previsão legal.” (STJ, AgRg no AREsp 766.077/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015) (v.v)



    AÇÃO RESCISÓRIA – ESTADO DE MINAS GERAIS – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ACÓRDÃO EMBASADO NO ARTIGO 23, DA LEI ESTADUAL Nº 21.710/2015 – APOSTILAMENTO NO CARGO DE DIRETOR – OPÇÃO REMUNERATÓRIA - DECLARAÇÃO POSTERIOR DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 1.0000.17.003425-0/004 - RESCISÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. – O Órgão Especial deste Eg. Tribunal no Incidente de nº 1.0000.17.003425-0/004, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 23, § 4º, da Lei Estadual nº 21.710/2015, que assegurava ao servidor apostilado no cargo em comissão de Diretor de Escola que tivesse passado para inatividade em cargo efetivo, cuja jornada de trabalho fosse igual ou inferior a vinte e quatro horas semanais, o direito à opção remuneratória. – Constitui violação manifesta à norma jurídica, a ensejar o acolhimento do pedido rescisório, o Acórdão que concede a opção remuneratória com base em artigo declarado posteriormente inconstitucional pelo Eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, cuja declaração opera efeitos ex tunc e erga omnes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 40, caput e § 2º; 61; 63; e 102, caput e inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente